Tribunal: TJPA
Processo: 0805038-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805038-22.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS
155 E 307, DO CÓDIGO PENAL.

DO CRIME DE FURTO SIMPLES

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
A MAGISTRADA UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊCIAS DO CRIME.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE.
APÓS REEXAME DA DOSIMETRIA, A PENA FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, O QUE IMPOSSIBILITA SUA REDUÇÃO EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

REFORMA DA DOSIMETRIA
. PARCIAL PROVIMENTO
. A MAGISTRADA SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, AS QUAIS RECEBERAM VALORAÇÃO NEUTRA, TODAVIA, A PENA NÃO PÔDE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DO ART. 307 DO CPB.

PERANTE O JUÍZO,

O APELANTE CONFESSOU QUE UTILIZOU NOME DIVERSO DO QUAL FOI DENUNCIADO. É PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE, UMA VEZ ADMITIDA A PRÁTICA DO CRIME, O RÉU FARÁ JUS A REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE UM SEXTO, POR FORÇA DA REFERIDA ATENUANTE.

NOVA DOSIMETRIA
.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA PELO CRIME DE FURTO EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. QUANTO AO CRIME DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE, TORNOU-SE DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, DEVENDO A PENA DE RECLUSÃO SER CUMPRIDA PRIMEIRO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 e 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(ID 19101953), que no dia 08 de abril de 2021, por volta das 16h40min, na Av. Visconde Souza Franco, o acusado foi preso em flagrante, após subtrair para si coisa alheia móvel, pertencente a Ednilson Pantoja.

Na ocasião,
uma equipe da Polícia Militar foi chamada pela vítima, que relatou que, por volta das 15h30, o acusado roubou sua mochila dentro do estabelecimento comercial Cia Paulista de Pizza, situado na mencionada Avenida. Após cometer o crime, Antônio fugiu do local.

Ao realizarem diligências na Avenida de Souza Franco, os policiais encontraram o acusado. No entanto, ao avistar os agentes, ele tentou se desfazer da res furtiva. Quando questionado, Antônio indicou o local onde a mochila estaria, sendo esta recuperada e devolvida à vítima.

Em seguida o denunciado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O furto ocorreu no local de trabalho da vítima, quando esta deixou a mochila em cima de uma cadeira, sendo o crime registrado por uma das câmeras de segurança existente no local.

Perante a autoridade policial, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em (ID 19101960), encontra-se acostado o
aditamento à denúncia
, para que fosse retificado o nome do acusado, e a
capitulação prevista no art. 307
, do CP, nos moldes do art.69, ambos do Código Penal.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 155, e art. 307, nos moldes do art.69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 19101961, recebida a denúncia em 10/05/2021;

Em ID 19102080, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/07/2021;

Em ID 19102121, Laudo de perícia papiloscópica nº 078/2022.

Em ID 19102125, consta um novo
aditamento à denúncia
, a fim de que o nome do ora apelante, que em um primeiro momento foi denunciado como Antônio Machado Dias, fosse retificado para Antônio Ferreira Nascimento.

Na
sentença
, (ID 19102169), a Magistrada

julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, e 307, ambos do Código Penal, nos moldes do art. 69 do CPB.

Em
razões recursais
(19102185),

requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, para ambos os crimes, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(19102188), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 20717747), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo seu
parcial provimento
, no que diz respeito à reforma da dosimetria, especificamente às fundamentações utilizadas nas circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 e 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de serem inidôneos os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
para valorar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao Crime do Artigo 155,
caput
, do Código Penal

O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode observar de sua certidão de antecedentes criminais de

(ID 25310423), com condenação nos autos de n° 0004053-54.1996.8.14.0401 e 0000035-47.2009.8.14.0401, mas por se tratar de ações pretéritas em que não se consegue analisar a data do trânsito em julgado, irei valorá-las somente como maus antecedentes.

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos

determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil;
as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.
(Grifei).

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante para valorar negativamente os vetores atinentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar a
culpabilidade do
apelante
, a magistrada a considerou
“demasiadamente censurável, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal”,
tal fundamentação não se mostra apta a considerar desfavorável o vetor epigrafado, o qual merece
valoração neutra.

No que pertine aos
motivos
e
consequências do crime,
a magistrada utilizou argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal para valorá-los negativamente.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, a magistrada apenas se ateve a valorá-las como desfavoráveis, sem apresentar qualquer fundamentação.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

Com relação ao crime de
falsa identidade -

Quanto ao crime do Artigo 307 do Código Penal

O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode observar de sua certidão de antecedentes criminais de

(ID 25310423), com condenação nos autos de n° 0004053-54.1996.8.14.0401 e 0000035-47.2009.8.14.0401, mas por se tratar de ações pretéritas em que não se consegue analisar a data do trânsito em julgado, irei valorá-las somente como maus antecedentes.
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a
conduta social e personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a fé pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; os
motivos

lhes são desfavoráveis, haja vista que o acusado atribui-se reiteradamente identidade falsa na tentativa de livrar-se da ação do poder judiciário, razão pela qual o valoro negativamente;
as
circunstâncias do crime

lhe prejudicam
; e por fim as
consequências do crime

desencadeou atraso no normal andamento do processo.

Análise das circunstâncias judiciais:

Quanto à
culpabilidade
, a magistrada utilizou a mesma fundamentação empregada ao crime anterior, todavia, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento.
Valoração neutra.

A circunstância judicial referente aos
motivos do crime
foi atribuída desfavoravelmente ao apelante sob a alegação de que este se atribuiu reiteradamente identidade falsa com o intuito de livrar-se da justiça. Entretanto, a justificativa proferida pela magistrada é típica da conduta imputada ao agente.
Valoração neutra.

Quanto às
circunstâncias do crime,
a

magistrada somente as valorou negativamente, sem fundamentá-las concretamente,
merecendo, dessa forma,
valoração neutra.

No que pertine às
consequências do crime
, escorreita a argumentação utilizada pela magistrada, tendo em vista que a conduta do apelante
desencadeou atraso no normal andamento do processo.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

De mais a mais, da análise dos autos, tenho que o apelante faz
jus
à redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em virtude da
atenuante da confissão espontânea
.

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A vultosa quantidade de drogas apreendidas com o paciente - 6.860 kg (seis mil, oitocentos e sessenta quilos) de maconha -, atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado na pena-base de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa. 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 3. Constatada a dedicação do agente a atividades criminosas e o envolvimento em organização criminosa de modo a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que rever o entendimento da instância de origem implicaria no reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável em sede do writ. 4. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)" (GRIFEI).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DO ART. 155 DO CP:

1ª fase
– Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes
. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição e aumento de pena; portanto, torno a pena definitiva em
01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DO ART. 307 DO CP:

1ª fase
– Diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes; contudo, presente a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena para 03 (três) meses de detenção, em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição e aumento de pena; portanto, torno a pena definitiva em
03 (três) meses
de detenção, em regime inicial
aberto
, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Diante do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, torno definitiva a pena do
crime de furto em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa
. Quanto ao
crime de atribuição de falsa identidade, torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, devendo a pena de reclusão ser cumprida primeiro.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CPB.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
lhe

dar parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024